Tribunal: TJPA
Processo: 0807988-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807988-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº: 0807988-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO

IMPETRANTE: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO (ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL).

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
IN ABSTRATO
, PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA AO CRIME
. INOCORRÊNCIA.

Há que se considerar
que na busca da
pena

máxima abstrata
, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da
pena
, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição, no presente caso, tem-se a causa de aumento prevista no
§ 1º, inciso III
do art. 168 do CPB (
um terço
) no quantum da pena
é 5 anos e 4 meses
, prescreve em
12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, III, do CPB, fato delituoso ocorrido em
21/08/2014,
Denúncia recebida

em
22/03/2023,
não reconhecimento da pretensão punitiva.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de ausência de justa causa à ação penal. Ausência de tipicidade. Descrição satisfatória da conduta ilícita tipificada no art. 168, § 1º, III do Código Penal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA

.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N°:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº: 0807988-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO

IMPETRANTE: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
habeas corpus preventivo
, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído, com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII, da CF/88 c/c art. 647 e 648, I, do CPP, em favor de
WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO
,
acusado pela prática do crime inserto no art.
168, § 1º, III
, do Código Penal, contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da Comarca de Óbidos-PA.

No
writ,
com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega, em síntese, que faz
jus
ao trancamento da ação penal, ante:
está sendo denunciado como incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro - CPB, por supostamente haver se apropriado do importe de R$ 75.368,63 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), em face das “supostas” vítimas Antônio da Silva Leite e Antônio Elivaldo Soares Leite
.

Narra a Denúncia constante à Id 89320443, que no dia
06/08/2014
, o ora acusado efetuou o levantamento do importe de R$ 47.437,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais), bem como no dia
21/08/2014
, levantou outra importância de R$ 27.931,63 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), através de contratação de prestação de serviços de advocacia, nos autos tombados sob o nº 0000546-66.2012.8.14.0035, em tramite perante a Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Suscita que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, por entender que deve ser declarada extinta a punibilidade do paciente, em razão do reconhecimento da prescrição das pretensão punitiva, tendo em vista que, como a pena máxima cominada in abstrato ao crime de apropriação indébita é de 04 anos e por não ter havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso da prescrição, o delito restou prescrito, pois, entre a data do fato (06/08/2014) e a data do recebimento da denúncia (23/03/2023), já transcorreu tempo mais do que suficiente para a prescrição, que no caso é de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do CPB; seja pela ausência de justa causa para a ação penal, diante da ausência de indícios mínimos para o oferecimento da denúncia, o que fulminou a justa causa como requisito de condições de admissibilidade da acusação, enfatizando acerca da inexistência de crime, por se tratar de matéria inserida no Direito Civil, pois trata de acordo de obrigação de fazer (prestação de serviços), restando claro que não houve a prática de crime algum por parte do ora paciente; motivos pelos quais entende que o paciente faria jus à concessão da ordem, para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal ou de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida (id.14172412) e requeri informações a autoridade coatora.

Foram prestadas as informações nos seguintes termos
, em cumprimento às disposições do art. 662, do Código de Processo Penal (id.14217466):

a)

Na ação penal, processo nº 0142370-08.2015.814.0035 o Ministério Público ofereceu denúncia em face de WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO, protocolada em data de 21/03/2023 – Id. Num. 89320443 - Pág. 1 a 4, instruída com Inquérito por portaria nº 69/2015.000196-8, da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos. b) Segundo a denúncia: “Narram os autos do inquérito policial tombado sob o 69/2015.000196-8, instaurado mediante portaria que, no dia 06/08/2014, os DENUNCIADOS WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO e EDGAR LIMA FLORENTINO, na qualidade de advogados, apropriaram-se da importância de R$ 75.368,63 (setenta e cinco mil reais, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), de 01(uma) TV 42”, LED, 01 (uma) TV 40”, LED, 01 (uma) Bubina, 01 (um) forno elétrico, e 01 (um) aparelho celular, dos ofendidos ANTÔNIO DA SILVA LEITE e ANTÔNIO ELIVALDO SOARES LEITE quando atuavam em favor das vítimas no processo n.0000546- 66.2012.8.14.0035. Com efeito, os ofendidos ANTÔNIO DA SILVA LEITE e ANTÔNIO ELIVALDO SOARES LEITE, ouvidos em sede policial (ID. 33395824. Pág. 26 e 33395824. Pág. 23) declararam que contrataram os serviços dos DENUNCIADOS como advogados para atuar no processo n.0000546-66.2012.8.14.0035, e pagaram pelo serviço a quantia de R$ 7.396,00 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais) em favor do DENUNCIADO WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO, bem como custearam passagens áreas em favor do mesmo, visto que residia em Belém, e no dia 06/08/2014 o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO que atuava junto com WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO efetuou o levantamento da importância de R$ 47.437,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais), e no dia 21/08/2014 levantou a importância de R$ 27.931,63 (vinte sete mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), através de alvará, contudo, não efetuou o repasse dos referidos valores. No dia 24/10/2014 o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO lhes entregou alguns objetos e pediu que assinasse um papel, ocasião em que perguntou pelos valores que haviam de receber no refecido processo, tempo em que o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO informou que tais valores ainda não haviam sido liberados, que seriam liberados, mas que não saberia informar quando. Ocorre que, no final de outubro de 2014, os ofendidos souberam por terceiros que os valores que tinham para receber do referido processo já havia sido liberado, momento em que procuraram o DENUNCIADO WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO em seu escritório e este afirmou que o valor havia sim sido liberado e que só devolveria se afirmasse que ele era inocente, bem como propôs devolver os valores de forma parcelada, entretanto, não efetuou a devolução dos valores e fechou o escritório no local onde funcionava. Consta ainda nos autos que, as vítimas procuraram o Magistrado desta comarca, o qual os autorizou a entrega das cópias dos alvarás que liberavam os valores, ocasião em que confirmaram que o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO efetuou a retirada do montante de R$ 75.368,63 (setenta e cinco mil reais, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), no banco do Estado do Pará nesta cidade. Os ofendidos ao serem ouvidos novamente em sede policial, (ID.33395825.Pág. 37 e ID.33395825. Pág. 38) confirmaram os fatos já relatados acrescentando que recentemente ligaram para o DENUNCIADO WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO o qual ficou bastante nervoso e agressivo quando soube que teria sido indiciado pela Delegacia, tendo na ocasião os ameaçado dizendo.

b)

Em data de 23/03/2023 foi recebida a denúncia e determinada a citação dos denunciados. Id. Num. 89405120 - Pág. 1 e 2.

c)

Em data de 23/03/2023 - Id. Num. 89444782 - Pág. 1 e 2, petição em causa própria, do denunciado Walder Patrício Carvalho Florenzano, apontando equívocos quanto a sua qualificação e arguindo em sua defesa conforme segue: “De outro lado, em face das declarações da própria vítima sobre o recebimento dos alvarás referente à quantia e material, informado durante a fase inicial, o que motivou o encaminhamento do documento à perícia técnica, mas que até o momento o exame não realizado (exame grafotécnico) a defesa entende que o oferecimento da denúncia é totalmente injustificada, haja vista que a perícia é imprescidível para a regularidade do presente processo criminal, sob pena de cercear o direito de defesa dos denunciado. Ora Excelência, a única prova cabal para elidir qualquer dúvida quanto a infundada acusação é o documento assinado pela vítima, que sob a influência de quem não teve conhecimento ao fato, passou a acusar os denunciados. Nesse Particular, é importante ressaltar que responder por um processo criminal flagrantemente sem justa causa de existir, por si só, já representa uma pena, pois é inegável que nos dias atuais nessa condição macula a imagem de qualquer pessoa; especialmente quando se ocupa cargo público; que é o caso do 1º Denunciado. Ainda sobre a questão processual em liça, é importante ressaltar que o 1º Acusado nunca recebeu qualquer valor ou bem apreendido, pois os bens e valores foram recebidos pelo 2º denunciado o qual comprovou a entrega às supostas vítimas através de termo de entrega devidamente devidamente assinado por Antônio. Por sua vez, a vítima não negou ter firmado sua assinatura, mas insiste no argumento de que não tenha lido os termos consignados naquele documento, o que gera imensa insegurança. Ademais, à época o 1º Denunciado não se encontrava na cidade de Óbidos, pois possui residência e escritório estabelecido a mais de 15 (quinze) anos na Capital do Estado, de modo que não possui qualquer envolvimento, assim como o 2º Denunciado que fez juntar aos autos termo de entrega de bens e valores à vítima. Destarte, antes mesmo que seja ofertado o prazo para o oferecimento da defesa preliminar, requer a Vossa Excelência a análise quanto o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da peça acusatória, inclusive quanto o instituto da Prescrição Intercorrente. Ressaltando, novamente, que a certidão de antecedente juntada aos presente autos não pertence aos 1º Denunciado. Sem prejuízo de oferecer a defesa preliminar, requer que proceda a juntada de certidão de antecedente correta, bem como análise sobre a incidência da prescrição intercorrente.”

e) Em data de 23/03/2023 o MP apresentou aditamento à denúncia. (Id. Num. 89506225 - Pág. 1) f) Foi recebido o aditamento à denúncia e determinada a citação em data de 12/04/2023 - Num. 90776862 - Pág. 1

g) Citação do denunciado Walder Patrício Carvalho Florenzano – Id. Num. 92547516 - Pág. 1.

h) Em data de 18/05/2023 o denunciado Walder Patrício Carvalho Florenzano protocolou resposta à acusação conforme Id. Num. 93115590 - Pág. 1 a 18.

i) Face a apresentação da resposta à acusação foi determinado vistas ao MP para se manifestar quanto as preliminares arguidas.

j) Conforme solicitado, seguem cópias dos seguintes atos: 1) Certidão judicial criminal – Id. Num. 91096229 - Pág. 1 a 2; 2) relatório do inquérito – Id. Num. 33395824 - Pág. 32 a 34; 3) Denúncia – Id. Num. 89320443 - Pág. 1 a 4; 4) Decisão de recebimento da denúncia Id. Num. 89405120 - Pág. 1 a 2; 5) Aditamento da denúncia – Id. Num. 89506225 - Pág. 1; 6) Decisão de recebimento da denúncia – Id. Num. 90776862 - Pág. 1.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se, (id.14499493), pelo
conhecimento
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
do presente writ, impetrado em prol de Walder Patrício Carvalho Florenzano, reconhecendo-se a questão prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside nas alegações de que resta configurado o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente
WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO
, que faz
jus
ao trancamento da presente ação penal, que responde a processo criminal no juízo da Comarca Óbidos, pelo crime tipificado no art.
168, § 1º, III
, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, prescrição, com base na pena em abstrato e por fim ausência de justa causa para propositura da denuncia.

A priori
, é de extrema relevância frisar que o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que sobeja evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

De acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via processualmente contida do
habeas corpus
. Jurisprudência assentada na idéia-força de que o trancamento da ação penal é medida restrita a situações excepcionais.

(...) O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/06/2017 e HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/06/2017

A via processualmente contida no
habeas corpus
não se presta para a renovação de atos próprios da instrução processual penal. A Constituição Federal de 1988, em seu regimento, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso: “por ilegalidade ou abuso de poder”.

HABEAS CORPUS.
(...). TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL EM SEDE DE
WRIT.
(...).
I. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida de índole excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se denote, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. II. (...).
(STJ, HC 156.989/PB, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe 25/10/2010)

(...) o trancamento de ação penal em sede de
Habeas Corpus
reveste-se de excepcionalidade, sendo admitido somente quando emergentes dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de detida valoração probatória, pelo menos uma das seguintes hipóteses: a ‘atipicidade da conduta’, a ‘inexistência de indícios de autor ia e prova da material idade ’, a ‘ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ’ ou outras causas extintivas da punibilidade.

In casu
, além de nenhuma dessas hipóteses se fazer efetivamente presente, para o alcance do que é pretendido pelo impetrante, torna-se elementar promover -se aprofundado exame probatório, em condições compatíveis à de uma verdadeira tese de defesa, a ser enfrentada no momento da apresentação da Resposta à Acusação, a qual ainda não fora apresentada em razão do paciente encontrar -se na condição de foragido, estando o processo suspenso, bem como o prazo prescricional, em decorrência de tal fato . Portanto, há de ser tratada como questão de mérito, o que a afasta do âmbito do HC, em respeito a seus estreitos limites e à sua especial função, sob pena de, caso enfrentada no presente
writ
, configurar supressão de instância”. G.N.

HABEAS CORPUS.
(...). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME INCOMPATÍVEL. COM A VIA ELEITA. (...).
(...). O habeas corpus é medida excepcional para o trancamento de investigações e instruções criminais, quando demonstrada, inequivocadamente, a absoluta falta de provas, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. Se eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente já foi superada, resta afastada a necessidade de intervenção excepcional desta Corte em matéria que não foi examinada no mérito pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Ordem não conhecida.
(STJ, HC 169.480/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe 03/11/2014)

No caso em comento, o paciente foi denunciado em
21/03/2023
, pelo crime tipificado no
art. 168, § 1º, III do CPB
(apropriação indébita), fato ocorrido em
06/08/2014
, sendo recebida a Denúncia em
22/03/2023
, marco interruptivo.

DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, IN ABSTRATO, DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Em sua peça inicial seu inconformismo rechaçado no
mandamus,
refere-se inicialmente ao trancamento da ação penal, em razão da configuração do instituto da Prescrição.

Há de se considerar o tempo transcorrido desde a ocorrência do fato e o

recebimento da Denúncia, restando imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do paciente, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Há que se considerar
que na busca da
pena

máxima abstrata
, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da
pena
, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição, no presente caso, tem-se a causa de aumento prevista no
§ 1º, inciso III
do art. 168 do CPB (
um terço
) no quantum da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 109 DO CP . MÁXIMO DA
PENA
PRIVATIVA COMINADA AO DELITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA
. MENOR REDUÇÃO CABÍVEL. AGENTE MENOR À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO CONTADO PELA METADE. ART. 115 DO CP . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
prescrição
da pretensão punitiva propriamente dita ou em
abstrato
, encontra-se positivada no art. 109 do CP , que dispõe que a
prescrição
, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da
pena
privativa de liberdade cominada ao crime. 2. É cediço que na busca da
pena
máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da
pena
, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição. 3. Em se tratando de aumento ou diminuição variável, para a causa de aumento, considera-se o maior número possível; e para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo. Precedentes. 4. No presente caso, o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito do art. 121 c/c o art. 14 , II , ambos do CP (
pena
máxima de 20 anos), com aplicação da diminuição de 1/3 a
pena
será de 13 anos e 4 meses. Nos termos do art. 109 , I , do CP , a
prescrição
da ação penal, antes de transitar em julgado a sentença, verifica-se em 20 anos, se o máximo da
pena
é superior a doze, como no presente caso. 5. Outrossim, sendo o agente à época dos fatos, menor de 21 anos (e-STJ, fl. 16), deve tal prazo ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do CP , perfazendo-se, na hipótese, em 10 (dez) anos. 6. Dessa forma, tendo o fato ocorrido em 9/3/2010 e a denúncia sido recebida em 15/2/2019, não se verifica a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva. 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: AgRg no RHC 146335 MG 2021/01
23047-8
,
publicado em 21/06/2021)

Nos termos do que dispõe o art. 109
caput
do Código Penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

A reprimenda máxima prevista aos tipos penais do
art.

168, § 1º, III do CPB
(apropriação indébita). No presente caso, temos a causa de aumento prevista no
§ 1º, inciso III do art. 168 do CPB
(um terço), o que a pena em abstrato é de
5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO
, no qual prescreve em
12 (DOZE) anos
, nos termos do que preceitua o
inciso III
do referido
artigo 109.

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos
, se o máximo da pena
se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Considerando que o fato ocorreu em
28/03/2014
e foi recebido a Denúncia em
23/03/2023
, único marco interruptivo da prescrição até a presente data, e que o lapso temporal transcorrido até o recebimento da Denúncia não é superior a 12 (doze) anos, resta evidente a
não ocorrência
da prescrição.

Portanto, não se encontra extinta a pretensão punitiva ao paciente, motivo pelo qual
não acolho
a pretensão do impetrante a fundamentar o trancamento da ação penal.

Quanto à ausência de justificativa para o oferecimento e recebimento da Denúncia.

Alega o impetrante que a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa
sob o fundamento de inexistir perícia técnica imprescindível para a regularidade do presente processo, sob pena de cerceamento do direito de defesa dos denunciados,
que demonstre a apropriação de vantagem indevida pelo paciente. ".

De início, cumpre consignar que a extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.

No caso em comento, o paciente foi denunciado pelo crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do CPB.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídicas, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da inicial acusatória (id.14217469):

(...) no dia
06/08/2014, os DENUNCIADOS WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO e EDGAR LIMA FLORENTINO, na qualidade de advogados, apropriaram-se da importância de R$ 75.368,63 (setenta e cinco mil reais, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), de 01(uma) TV 42”, LED, 01 (uma) TV 40”, LED, 01 (uma) Bubina, 01 (um) forno elétrico, e 01 (um) aparelho celular, dos ofendidos ANTÔNIO DA SILVA LEITE e ANTÔNIO ELIVALDO SOARES LEITE quando atuavam em favor das vítimas no processo n.0000546-66.2012.8.14.0035.

Com efeito, os ofendidos ANTÔNIO DA SILVA LEITE e ANTÔNIO ELIVALDO SOARES LEITE, ouvidos em sede policial (ID. 33395824. Pág. 26 e 33395824. Pág. 23) declararam que contrataram os serviços dos DENUNCIADOS como advogados para atuar no processo n.0000546-66.2012.8.14.0035, e pagaram pelo serviço a quantia de R$ 7.396,00 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais) em favor do DENUNCIADO WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO, bem como custearam passagens áreas em favor do mesmo, visto que residia em Belém, e no dia 06/08/2014 o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO que atuava junto com WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO efetuou o levantamento da importância de R$ 47.437,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais), e no dia 21/08/2014 levantou a importância de R$ 27.931,63 (vinte sete mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), através de alvará, contudo, não efetuou o repasse dos referidos valores. No dia 24/10/2014 o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO lhes entregou alguns objetos e pediu que assinasse um papel, ocasião em que perguntou pelos valores que haviam de receber no refecido processo, tempo em que o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO informou que tais valores ainda não haviam sido liberados, que seriam liberados, mas que não saberia informar quando. Ocorre que, no final de outubro de 2014, os ofendidos souberam por terceiros que os valores que tinham para receber do referido processo já havia sido liberado, momento em que procuraram o DENUNCIADO WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO em seu escritório e este afirmou que o valor havia sim sido liberado e que só devolveria se afirmasse que ele era inocente, bem como propôs devolver os valores de forma parcelada, entretanto, não efetuou a devolução dos valores e fechou o escritório no local onde funcionava.

Consta ainda nos autos que, as vítimas procuraram o Magistrado desta comarca, o qual os autorizou a entrega das cópias dos alvarás que liberavam os valores, ocasião em que confirmaram que o DENUNCIADO EDGAR LIMA FLORENTINO efetuou a retirada do montante de R$ 75.368,63 (setenta e cinco mil reais, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), no banco do Estado do Pará nesta cidade.

Por todo o exposto od denunciados WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO e EDGAR LIMA FLORENTINO incorreram nas disposições do art. 168, § 1º, III, do CPB.”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

Quanto ao pleito de constrangimento ilegal para apresentação da denúncia movida contra o paciente, incurso que foi na sanção capitulada no art. 168, § 1º, III, do Código Penal,
em conjunto com outro corréu,
fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal uma vez que o presente fato, narra na verdade a realização de serviços acordados entre as partes (prestações de serviços), matéria que estaria inserida no Direito Civil, inexistindo portanto crime, no meu entender afigura-se absolutamente despicienda
, como se vê pela simples leitura da referida exordial, a qual narrou, de forma satisfatória, a conduta ilícita irrogada ao paciente, com a descrição das circunstâncias em que esta ocorreu, a qualificação do referido denunciado e seu comparsa, bem como a classificação do delito a ele imputado, satisfazendo, portanto, todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, devendo ser analisados e melhor esclarecidos durante a instrução criminal.

A propósito, conforme o excerto transcrito da referida peça acusatória, onde se evidencia a satisfação dos requisitos do art. 41 do CPB

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heroico, a alegação de ausência de justa causa para oferecimento da denúncia, uma vez que essa preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo penal.

Assim, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa descrita na exordial acusatória contra o paciente, bem como por não se tratar de denúncia inepta, eis que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, não restando configurada a referida ilegalidade.

Observa-se que, ainda que de forma sucinta, a denúncia descreve a conduta típica e antijurídica do referido paciente, demonstrando de forma satisfatória os indícios de autoria e materialidade, suficientes para embasar a ação penal, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais. Expõe o crime em tese a punir com as suas circunstâncias, identifica os acusados, classifica o delito, de modo a preencher os requisitos exigidos em lei.

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o
tipo penal previsto no artigo
168, § 1º, III, do Código Penal
, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de tipicidade.

A propósito, extrai-se do magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 765)
que a ausência de tipicidade pode ser aferida em dois momentos,
in verbis:

“(...) Quando o fato não se encaixar em qualquer tipo penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impossibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em tese, o fato se amolda à lei penal, possibilitando o início da ação penal, para, então, constatar-se, durante a instrução, que é atípico (por exemplo, por erro de tipo escusável), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se o réu (art. 386, III, CP)”.

In casu,
procedendo a análise formal da tipicidade, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de materialidade, absolvendo-o da imputação com fundamento na atipicidade da conduta.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para o acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

Por estas razões não
acolho
o referido pleito.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20

de junho de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2023